Tribunal: TJSP
Processo: 0020272-77.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Absolvição por fragilidade probatória – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida – Penas e regime bem dosados e fundamentados, não comportando reparos, salientada a dupla reincidência do réu, inclusive especifica no grave delito de roubo, devidamente comprovada nos autos - Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020272-77.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
FERNANDO APARECIDO DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020272-77.2016.8.26.0576 -Voto no 41.396
2
Voto no 41.396 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 0020272-77.2016.8.26.0576
Relator: Sérgio Ribas
Apte(s): FERNANDO APARECIDO DE CARVALHO
Apdo(s): Ministério Público

APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Absolvição por fragilidade
probatória
Impossibilidade
Provas hábeis a ensejar a
condenação, nos termos em que proferida Penas e regime bem
dosados e fundamentados, não comportando reparos, salientada a
dupla reincidência do réu, inclusive especifica no grave delito de
roubo, devidamente comprovada nos autos - Apelo não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta
por FERNANDO APARECIDO DE CARVALHO contra a r. decisão de fls.
168/172, cujo relatório se adota, acrescentando-se que, ao julgar procedente a
ação penal, condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12
(doze) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por incurso no artigo 157,
caput, do Código Penal. Permitido o apelo em liberdade.
Inconformada recorre a d. defesa, com
razões de apelação às fls. 184/189, nas quais requer a absolvição do acusado,
apontando para a fragilidade do acervo probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020272-77.2016.8.26.0576 -Voto no 41.396
3
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 194/200), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 209/222, pelo não provimento do apelo defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 19 de
julho de 2015, às 08:15 horas, na Av. Domingos Falavina, no 0, Jardim
Paraíso, São José do Rio Preto-SP, FERNANDO APARECIDO DE
CARVALHO, armado com uma faca, mediante grave ameaça de causar mal
injusto a Leomar Leonel Silva, subtraiu para si a quantia de R$60,00.
Consta que a vítima é condutor da
empresa “Circular Santa Luzia” e, na data dos fatos, quando parou em um
ponto de ônibus, foi abordado pelo acusado, que adentrou em seu ônibus e,
utilizando uma faca para realizar ameaças, ordenou que lhe desse dinheiro,
dizendo “dá o dinheiro, dá o dinheiro, passa tudo”. A vítima então lhe
entregou R$600,00, sendo R$10,00 de sua propriedade e R$50,00 da
empresa.
Registra por fim a exordial que, em seu
depoimento, o ofendido reconheceu sem sombra de dúvidas a foto do autor
do crime em sua ficha criminal.
Estes são os fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020272-77.2016.8.26.0576 -Voto no 41.396
4
A
materialidade
delitiva
resulta
consubstanciada nos autos com a vinda da Portaria de fls. 04/05; boletim de
ocorrência de fls. 09/10; auto de reconhecimento fotográfico de fls. 11/12;
relatório policial de fls. 51/56; e provas orais colhidas.
No que tange à autoria criminosa, em solo
policial o réu alegou nada saber acerca dos fatos relatados na denúncia (fls.
43/44).
Em juízo, o acusado novamente limitou-se
a negar a prática do delito, não logrando esclarecer porque estaria sendo
injustamente acusado.
Sua
negativa,
contudo,
é
deveras
inverossímil, restando isolada diante das demais provas reunidas aos autos.
A vítima, em solo policial, relatou que é
motorista da circular “Santa Luzia” e, na data dos fatos, ao parar no ponto
defronte a determinada padaria, um indivíduo de cor parda, com
aproximadamente 1,80m de altura, cabelos curtos e escuros e olhos castanhos
escuros, adentrou e aproximou-se do declarante, mostrando-lhe uma faca de
lâmina de aproximadamente 30cm e exigiu que entregasse todo o dinheiro,
subtraindo, assim, cerca de R$60,00 e evadindo-se em seguida, à pé. Ao final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020272-77.2016.8.26.0576 -Voto no 41.396
5
reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas como o autor do delito (fls.
11/12).
Em juízo, o ofendido ratificou a narrativa
anterior, confirmando haver reconhecido o roubador fotograficamente,
ressaltando que ele o ameaçou com uma faca e estava de 'rosto limpo' no
momento da ação criminosa. Acrescentou ainda que o acusado também foi
reconhecido por outros motoristas como autor de outros roubos.
Isto posto, ressalte-se que, como se sabe,
em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de suma
importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito,
porquanto, não teria ela qualquer proveito em mentir.
No
caso
vertente,
suas
declarações
constituem a mais relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou
assente que:
“No campo probatório, a palavra da
vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020272-77.2016.8.26.0576 -Voto no 41.396
6
narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes.” (RT 484/320).
“Em Crimes tocados de clandestinidade,
como é o roubo, sua palavra assume relevante significado probatório, sendo
que o reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com
segurança e presteza e em harmonia com outras provas, é fonte segura de
prova da autoria.” (Apelação no 803.157/5 - Relator - S. C. Garcia -
RJDTACRIM 18/126).
“Em sede de crimes patrimoniais, os
quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior
credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que
não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido.” (Revisão no 224.054/3 Relator - Orlando Bastos,
RJDTACRIM 18/194).
Mas não é só.
A testemunha de acusação ouvida em
juízo, por sua vez, é firme em apontar a responsabilidade do réu pelo delito
em apreço, descrevendo em detalhes como se sucederam as diligências que
culminaram com sua prisão. Sua narrativa, importa dizer, se apresenta em
conformidade com o quanto relatado pela exordial acusatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020272-77.2016.8.26.0576 -Voto no 41.396
7
Explicou o investigador Valdir Antunes
do Prado, em suma, que o réu foi detido pela prática de um roubo cometido
mediante o mesmo “modus operandi”, pelo que o ofendido foi convidado a
comparecer à delegacia, onde reconheceu o acusado como a pessoa que o
abordou, e, ameaçando-o com uso de arma branca, exigiu a entrega do
dinheiro, evadindo-se em posse do valor. Destacou que a vítima reconheceu o
ora apelante fotograficamente sem sombra de dúvidas como o autor do delito.
Vale dizer que as declarações acima
ilustradas, ofertadas em juízo, apontam para o mesmo sentido daquelas
oferecidas anteriormente, em fase extrajudicial, no calor dos acontecimentos.
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que a vítima ou testemunha ouvida tivessem interesse em acusar
injustamente o réu, e não há nos autos elementos que indiquem perseguição
policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos
que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como
verdadeiros, máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos
para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020272-77.2016.8.26.0576 -Voto no 41.396
8
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...)
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no
Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
E ainda:
“Os
policiais
não
se
encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos
de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de
suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes” (STJ
Rel. Ministra
Laurita Vaz 5a Turma HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
Não há que se acolher alegação de
insuficiência ou mesmo de fragilidade probatória ante a idoneidade e
consistência das provas colhidas, não se vislumbrando, como já dito, qualquer
interesse por parte das testemunhas em alterar a verdade dos fatos.
Ao que se vê, os depoimentos prestados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020272-77.2016.8.26.0576 -Voto no 41.396
9
sob o crivo do contraditório são coesos e específicos, permitindo clara
conclusão, seja quanto aos fatos delituosos ocorridos, seja em relação a seu
autor.
Diante de tal quadro, a condenação do réu,
nos termos em que proferida, era mesmo medida de rigor.
Quanto às penas e regime impostos,
restaram bem dosados, não comportando reparos.
Nesse respeito, inicialmente, vale dizer
que a pena base foi fundamentadamente fixada pouco acima do mínimo legal
- notadamente em função das “circunstâncias do crime, pois empregou o réu
arma branca a fim de ameaçar a vítima” (fls. 171/172) -, não merecendo
redução. Isso sem falar que, ostentando duas condenações definitivas
anteriores, uma delas poderia ter sido utilizada nesta etapa, para configuração
de seus maus antecedentes, enquanto a outra se prestaria à constatação da
reincidência, na etapa seguinte.
Aliás, quanto à valoração da utilização de
arma branca como circunstância judicial negativa, cabe dizer que é
absolutamente legítima, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020272-77.2016.8.26.0576 -Voto no 41.396
10
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO. DOSIMETRIA. ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS
IN
MELLIUS.
VALORAÇÃO
COMO
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO
NA
PRIMEIRA
FASE
DA
DOSIMETRIA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo
Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não
cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida
aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do
crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da
legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim
de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante
ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios
concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à
estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento
probatório. 3. Com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de
2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de
arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como
majorante, a justificar o incremento da reprimenda na terceira
fase do cálculo dosimétrico, sendo, porém, plenamente possível a
sua valoração como circunstância judicial desabonadora, nos
moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias. 4. (...) 5. Writ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020272-77.2016.8.26.0576 -Voto no 41.396
11
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a
reprimenda do paciente para 4 anos e 9 meses de reclusão, mais o
pagamento de 10 dias-multa. (HABEAS CORPUS No 556.629-RJ -
2020/0003064-2 Rel. Min. RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma
Julgado em 03/03/2020 grifos nossos).
Na segunda etapa, o acusado foi até
mesmo beneficiado com o patamar de elevação operado diante da constatação
de sua reincidência, observando-se que é inclusive reincidente específico em
delitos tais contra o patrimônio, cometidos mediante violência ou grave
ameaça, circunstância a refletir a maior reprovabilidade de sua conduta (vide
fls. 96/99).
Ausentes outras circunstâncias a serem
consideradas, foi a pena tornada definitiva.
E, no que tange ao regime prisional, tem-
se que o regime inicial fechado é que se afigura, de fato, como o mais
adequado ao caso concreto, necessário à conscientização da ilicitude e único
apto a prevenir nova recidiva, haja vista que, além de tratar-se de delito
extremamente grave, que vem assustando e ameaçando a ordeira sociedade, é
o acusado duplamente reincidente em delitos contra o patrimônio, possuindo
condenação anterior também por delito de roubo, demonstrando fazer do
crime um meio de vida, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela,
impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020272-77.2016.8.26.0576 -Voto no 41.396
12
Evidente que as condenações anteriores
não se mostraram hábeis a desestimulá-lo da reiteração criminosa, carecendo,
desta feita, de regime mais contundente e eficaz a atender ao caráter
preventivo e repressivo da reprimenda aplicada.
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora recorrida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
combatida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator